Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713199-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SERVIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A despeito de já ter sido deferida a prorrogação de prazo para que a Agravante juntasse aos autos comprovantes de que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (IDs 16316625 e 16699331), ela não se desincumbiu da obrigação e comparece aos autos somente para requerer nova dilação de prazo (ID 17271382). Considero, entretanto, que não é razoável o deferimento de novo prazo, especialmente porque há quase 4 (quatro) meses da publicação do despacho que requereu a juntada da documentação (ID 16316625), tempo esse suficiente, mesmo em tempos de pandemia, para que a providência fosse cumprida. Assim, indefiro o pedido de prorrogação e o de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator